Tribunal: STF
Processo: Rcl 73991
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA N. 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por AGROTERENAS S.A. CITRUS, contra decisão proferida pelo órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 735-83.2015.5.09.0017, que teria violado o Tema n. 1.046 da repercussão geral fixada por este Supremo Tribunal Federal.



    2. Alega a parte autora na inicial que “a Reclamação é apresentada sob duplo fundamento – preservar a competência e garantir a autoridade – uma vez que o órgão especial do C. TST negou seguimento de recurso extraordinário fundamentado na ofensa ao art. 7º, XXVI da CF/88 e Tema 1046 do STF” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que “a denegação do recurso extraordinário pelo TST denota flagrante equívoco e desrespeito ao quanto determinado pela Suprema Corte, que já superou a questão do cabimento do recurso extraordinário e reconheceu a incidência do Tema 1046, devolvendo os autos ao C. TST para sua aplicação” (fl. 2, e-doc. 1).



    Aduz que “reconhecendo o equívoco do TST, o E. STF no exame de recurso extraordinário com agravo e embargos de declaração, o Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso reconsiderou a decisão agravada e determinou a devolução dos autos ao TST para aplicação da sistemática de repercussão geral considerando a incidência do Tema 1046” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumenta que “na nova análise (...) o órgão especial ratificou EQUIVOCADAMENTE a incidência do Tema 181 da repercussão geral como óbice ao seguimento do recurso extraordinário. Ignorando a ordem emanada pelo E. STF ainda em 2021 (ARE 1305538), o Exmo. Ministro Vice-Presidente negou seguimento ao recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, asseverando que a discussão no acórdão recorrido se limitou à análise dos pressupostos de cabimento do recurso de embargos, inexistindo repercussão geral, consoante Tema 181 do STF” (fl. 5, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 7):



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 181 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 181, fixou a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ele são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa.”.



    Sustenta que “o recurso extraordinário deveria ter sido recebido neste C. TST e remetido ao STF pois restou demonstrado que o acórdão recorrido enfrentou especificamente a controvérsia (afasta-se, portanto, a incidência do Tema 181), e toda a fundamentação recursal se construiu no sentido da violação direta e literal ao art. 7º, XXVI da Constituição Federal, assim como foi no tema 1046, de modo a justificar o processamento e provimento do apelo extraordinário” (fl. 8, e-doc. 1).



    Pede, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório. DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    3. Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar seguimento ao agravo em recurso extraordinário em razão da ausência de pressupostos recursais, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do STF e violado o Tema n. 1.046 da repercussão geral firmado por esta Corte. 



    4. Reclamante aponta como paradigma o Tema n. 1.046, que assim dispõe:  



    São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.



    5. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    6. No caso dos autos, a Justiça do Trabalho, ao negar provimento ao Agravo em Recurso Extraordinário limitou-se à análise de pressupostos recursais, não tendo se debruçado sobre a questão meritória, qual seja, item constante em norma coletiva. 



    Desse modo, não é possível verificar-se a identidade material entre a decisão reclamada e o precedente invocado e, sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    Ressalto que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco que esta Corte já se posicionou, reiteradamente, no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual a este Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



     “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Rel. Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 671). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 181/RG - e em consequência, afastada a incidência do Tema 671/RG -, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo desprovido. (Rcl 62676 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-03-2024 PUBLIC 01-04-2024)



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 25228 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11-09-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017)



    Concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente